Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-83.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705486-83.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO WAGNA ALVES SANTOS APELADO: KAIO WEVERTON DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar, querendo, quanto à preliminar de ausência de comprovação da compensação do preparo, arguida em contrarrazões. Brasília, DF, em 13 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator